Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709090-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: DEISE DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705927-67.2019.8.07.0001), não conheceu da impugnação formulada pelo requerido e determinou a intimação da exequente para informar se, diante do bloqueio, dá quitação ao débito, destacando que seu silêncio será interpretado como anuência, com a consequente extinção do feito pelo pagamento (ID 24448372). Em suas razões recursais (ID 24448369), o agravante sustenta que efetuou o pagamento da condenação, via depósito judicial dos valores de R$6.079,20 e R$5.130,96; no entanto, de forma equivocada, a agravada deu início ao cumprimento de sentença requerendo o reembolso do suposto valor pago no procedimento, bem como honorários de sucumbência sobre o montante. Afirma que foi efetuado o bloqueio no valor de R$9.503,36, de modo que a condenação solicitada inicialmente de R$1.171,38 alcançou o patamar de R$20.173,52. Defende, assim, que a fundamentação da decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que a agravada está recebendo valor muito superior ao determinado na condenação judicial. Aduz que não procede o argumento da decisão vergastada de que o excesso de execução não é matéria a ser discutida na impugnação à penhora. Assevera que a agravada calculou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, conforme consta da coisa julgada. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, de modo a evitar o levantamento do valor penhorado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja determinado o imediato levantamento, em favor do exequente, do montante constrito e o consequente reconhecimento da quitação da condenação. Preparo comprovado (ID 24448374). Relatados, decido. De início, cumpre esclarecer que os IDs mencionados a seguir referem-se ao processo de origem. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Aparentemente, há equívoco na condução do processo e na decisão atacada, que não conheceu da impugnação apresentada, conforme será exposto adiante. A sentença julgou improcedente o pedido autoral (ID 39959929); contudo, foi dado provimento ao recurso interposto, nos termos do acórdão no 1212329 (ID 63356170), cujo dispositivo transcrevo: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela autora e a ele DOU PROVIMENTO, para determinar à apelada a cobertura da realização do procedimento cirúrgico herniorrafia recidivante por videolaparoscopia robótica. É como voto. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para inverter os ônus sucumbenciais e fixar honorários advocatícios em desfavor do réu, ora agravante. Confira-se o que restou decidido (ID 63356184): Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e a eles DOU PROVIMENTO, apenas para acrescer ao dispositivo a inversão dos ônus da sucumbência, devendo o réu arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. É como voto. Em seguida, o processo foi arquivado, consoante certidão de ID 66844459. Não obstante, de forma espontânea, o réu BRADESCO SAÚDE S.A. depositou a quantia que entedia devida, de R$6.079,29 (ID 69010814), que foi levantada por intermédio do alvará de ID 69356525. Em seguida, o processo foi novamente arquivado (ID 69685036). Então, em 06/12/2020, a autora requereu o cumprimento de sentença (ID 79016938), indicando como valor da condenação o total de R$11.171,38 (ID 79016940), sendo R$8.463,17 o valor principal atualizado, R$1.692,63 os juros moratórios e R$1.015,58 a título de honorários advocatícios. Intimado acerca do cumprimento de sentença, o réu assentiu com o valor indicado e complementou o depósito anterior, promovendo o pagamento de mais R$5.130,96 (ID 81400422), conforme comprovante de pagamento remanescente de ID 81400423, totalizando inclusive valor ligeiramente superior, de R$11.210,25. Todavia, a autora requereu a penhora de mais R$9.503,36 (ID 81784033), o que foi equivocadamente deferido (ID 81893097). E pior, ao apresentar impugnação à penhora, apontando o excesso, a manifestação do executado não foi conhecida pela decisão agravada. Por óbvio, não seria possível ao executado alegar excesso de execução logo após o início do cumprimento de sentença, porquanto não havia, até aquele momento, discordância acerca do montante informado (R$11.171,38), cujo excesso apenas aconteceu após a penhora impugnada. Destarte, a princípio, com efeito, há excesso de execução, e que foi questionado imediatamente após o executado ter tomado conhecimento sobre a penhora do valor sobejante. Por conseguinte, o provimento do recurso é provável. Ademais, existe evidente perigo na demora, tendo em vista que o valor provavelmente excessivo pode ser levantado a qualquer momento. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Por outro lado, verifico que a exequente alegou em primeira instância que o primeiro depósito, de R$6.079,29, referia-se a honorários de sucumbência (IDs 69111998, 81515305 e 84559638); o que não encontra respaldo no título executivo judicial, pois, conforme visto, estes foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ademais, o réu, ao promover o depósito da referida quantia, mencionou expressamente que estava realizando o pagamento do montante da condenação, para fins de extinção da obrigação imposta no título judicial. Confira-se trecho da petição de ID 69010812: BRADESCO SAÚDE S.A., nos autos do processo em referência que, perante esse MM. Juízo, move-lhe DEISE DA SILVA SOUSA, vem, por seu advogado abaixo assinado, informar a Vossa Excelência que se digne determinar a juntada do comprovante de depósito judicial anexo, realizado no dia 23.07.2020, no valor de R$6.079,29 (seis mil e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), disponível na conta judicial de no 2600126865213, relativo ao pagamento da condenação. Além disso, requer seja determinada a intimação do credor a levantar a quantia para que, em seguida, sejam adotadas as providências para o arquivamento definitivo da demanda. (g.n.) Assim, verifica-se suposto ato de litigância de má-fé, pois a ora agravada aparentemente deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal (artigo 80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil), além de levar o Juízo a quo a equívoco e ensejar a desnecessária interposição do presente recurso. Todavia, antes de profunda cognição sobre a litigância de má-fé, deve ser oportunizada a manifestação da agravada, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para impedir que a decisão agravada produza efeitos. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Ainda, OPORTUNIZO à agravada que se manifeste, em igual prazo, sobre eventual litigância de má-fé. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem sobre esta decisão, para que não expeça alvará de levantamento e, caso tenha sido expedido, promova seu imediato recolhimento. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator